Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA SOMENTE QUANTO À PARTE DOS PEDIDOS. PROCESSAMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ECONOMIA. CELERIDADE. EFETIVIDADE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. O pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, com observância à causa de pedir e à intenção da parte com o ajuizamento da ação.
3. No recebimento da inicial deve-se proceder ao exame da postulação com observância aos princípios da cooperação, instrumentalidade das formas; primazia do julgamento de mérito; economia; celeridade e efetividade processuais; bem como aproveitamento dos atos processuais.
4. No caso concreto, malgrado se reconheça que parte dos pedidos declaratórios formulados na petição carecem de interesse processual e são, na verdade, a causa de pedir da demanda, verifica-se que a exordial reúne condições de ser processada quanto aos demais pedidos formulados e que, portanto, houve excesso de formalismo no indeferimento da inicial que enseja a cassação da r. sentença.
5. Apelação conhecida e provida.